Tribunal: TJDFT
Processo: 0717302-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. AGRESSÃO CONTRA IRMÃ. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PASSAGENS POR ATOS INFRACIONAIS. PERDÃO DA VÍTIMA. CRIME DE AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia que manteve a prisão preventiva de paciente denunciada por lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, do CP), praticada contra sua irmã. A defesa alegou ausência de justa causa, primariedade, condições pessoais favoráveis e desinteresse da vítima na persecução penal, requerendo a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente apresenta fundamentação concreta e idônea; (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão cautelar à luz do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, com base na gravidade concreta do delito, periculosidade evidenciada pela conduta da paciente e histórico de atos infracionais na adolescência, o que atende aos requisitos do art. 93, IX, da CF e do art. 315 do CPP.
4. A alegação de perdão da vítima não obsta a persecução penal, pois se trata de crime de ação penal pública incondicionada, cuja continuidade não depende de representação.
5. A paciente foi presa em flagrante após desferir golpe de facão contra a vítima e tentar repetir a agressão, sendo contida apenas com a intervenção de terceiros, o que revela periculum libertatis justificador da custódia.
6. As condições pessoais alegadas (primariedade, residência fixa, trabalho lícito) não afastam, por si sós, a necessidade da segregação, especialmente diante do risco de reiteração delitiva e da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.
7. A prisão preventiva é adequada e proporcional para garantir a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 4o, 312, 313, I, 315 e 319; CP, art. 129, § 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 212.459/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., j. 06.05.2025, DJEN 09.05.2025; TJDFT, Acórdão 1225107, 0728289-66.2019.8.07.0000, Rel. Des. Mario Machado, 1a Turma Criminal, j. 23.01.2020, DJe 28.01.2020.